Tribunal: TJPA
Processo: 0809228-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809228-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ – REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM 48 HORAS. PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO O BEM TUTELADO. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO FIXADA EM UM PATAMAR RAZOÁVEL CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de junho a seis de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 06 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que concedeu a tutela provisória nos autos da Ação Civil Pública (Proc.0007694-11.2019.814.0027) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinando que o Estado do Pará, em solidariedade com o Município de Mãe do Rio, providenciasse, no prazo de 48 horas, o fornecimento dos seguintes medicamentos: ácido valpróico 250 MG/5ML, topiramato 100MG, cleonazepan 2,5MG/ML, 7 latas de pediasure por mês e 93 fraldas geriátricas tamanho M por mês, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais (id nº 2374967), o agravante relata que, conforme informações do DEAF, para a aquisição dos medicamentos solicitados seria necessária a apresentação da prescrição médica, o que não foi feito no caso concreto, inviabilizando o cumprimento da decisão judicial.

Em seguida, defende que a ordem deveria ter sido dirigida ao Município de Mãe do Rio e não ao Estado do Pará.

Defende, ainda, o caráter programático do direito à saúde, a necessidade de observância dos limites orçamentários e do princípio da reserva do possível.

Diz que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes por interferir no juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo.

Argumenta sobre a desproporcionalidade do valor das astreintes fixado, por se tratar de um valor exorbitante, fazendo-se necessário a sua adequação, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, por fim, a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar.

Por essa razão, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso
para reformar a decisão agravada ou para determinar a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acostou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2474283).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 2680112) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2702884).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Havendo preliminar suscitada pelo Agravante, passo a sua análise.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões apresentadas pelo agravante Estado do Pará, extrai-se a preliminar de ilegitimidade passiva, já que o ente público entende que seria o Município de Mãe do Rio o responsável pelo fornecimento dos medicamentos e insumos pleiteados.

O agravante suscita a sua ilegitimidade passiva diante da sistemática de atuação do Sistema Único de Saúde, com a distribuição de responsabilidades entre os entes federados em todas as esferas municipal, estadual e federal, visto que o fornecimento dos medicamentos em questão seria de responsabilidade do Município de Mãe do Rio.

Contudo, entendo que não merece prosperar os argumentos do recorrente acerca desse ponto, uma vez que sabe-se que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Portanto, no presente caso, não há como se sustentar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará vez que este responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados, na medida em que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde, incluindo o custeio/fornecimento de medicamentos.

Refuto, pois, referida preliminar.

MÉRITO.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Civil Pública, que deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando que o Estado do Pará, no prazo de 48 horas, fornecesse os seguintes medicamentos:
ácido valpróico 250 MG/5ML, topiramato 100MG, cleonazepan 2,5MG/ML, 7 latas de pediasure por mês e 93 fraldas geriátricas tamanho M por mês, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 10 (dez) dias.

Pois bem, sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os medicamentos e tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei).

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”
(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

C
omo se vê, a condenação do ente estatal ao fornecimento de medicamentos e insumos para o tratamento do paciente encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, a condenação ao fornecimento dos medicamentos e insumos em questão, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Estado em casos semelhantes, que por sinal detêm verba destinada para esse fim.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da tutela de urgência, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o paciente encontra-se correndo risco à saúde, necessitando dos adequados medicamentos para tratamento de sua patologia e insumos para melhorar sua qualidade de vida, motivo pelo qual não há como aguardar o julgamento de mérito da demanda, visto a essencialidade do direito pleiteado.

Pelos motivos expostos, entendo que não há como acolher o pedido de reforma da decisão agravada.

Quanto ao pleito subsidiário relativo especificamente à multa aplicada em caso de descumprimento, registro que caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento de liminar contra o poder público em casos envolvendo risco à saúde e à vida, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, entendo que razão não lhe assiste,
uma vez que a multa estipulada só será aplicada em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ademais, entendo que as astreintes foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau, que consiste no fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento da doença que apresenta o paciente, cuja não prestação importará, sobremaneira, em agravamento da sua patologia, não representando, dessa maneira, excessividade.

É de bom alvitre ressaltar, que na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a VIDA.

Por fim, entendo que não assiste razão ao
agravante no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão de 1º grau, visto que o pedido do autor/ora agravado consiste no fornecimento de medicamentos e materiais de higiene básicos, sem demandar maiores dispêndios ou aquisição de algum material médico que justifique a necessidade de prorrogar o prazo para o cumprimento da decisão, pelo que o prazo de 48 horas para o cumprimento da ordem mostra-se razoável.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido,
mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 13/07/2020